Tribunal: TJES
Processo: 5027706-60.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027706-60.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACAO e outros (2)
RECORRIDO: TATIANA TEIXEIRA DE ABREU E SILVA ULIANA e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MÉRITO. ATRASO EXCESSIVO SUPERIOR A 25 HORAS. DOWNGRADE DE CABINE. TESE DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. AFASTAMENTO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PARA R$ 7.000,00 POR AUTOR. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pela GOL LINHAS AÉREAS S/A em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando as requeridas solidariamente ao ressarcimento de danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor. Os autores alegam cancelamento de voo em Basel (Suíça), atraso de mais de 25 horas para chegada ao destino final no Brasil, realocação em classe inferior (econômica) e cobrança indevida pelo transporte de bagagem.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar: (i) a legitimidade passiva da recorrente; (ii) se a tese de culpa exclusiva de terceiro afasta a responsabilidade em caso de falha na execução de voo por parceira comercial; e (iii) se o valor fixado a título de danos morais comporta redução.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A recorrente possui legitimidade passiva ad causam por integrar a cadeia de fornecimento e comercialização do serviço de transporte aéreo (Art. 7º, parágrafo único, e Art. 25, § 1º, do CDC), respondendo solidariamente por danos decorrentes de voos operados por parceiras. 2. A tese de culpa exclusiva de terceiro não prospera, uma vez que falhas operacionais ou técnicas de empresas parceiras configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade explorada, não rompendo o nexo de causalidade. 3. O conjunto probatório confirma grande atraso na chegada ao destino final, cobrança indevida pelo transporte de bagagens e o downgrade de classe e a ausência de assistência, o que gera dano moral indenizável. 4. O montante de R$ 10.000,00 por autor mostra-se superior aos parâmetros desta Turma Recursal para situações análogas, sendo adequada a redução para R$ 7.000,00 para cada recorrido.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, V e X, CF; Art. 7º, 14, 25 e 34, CDC; Art. 186, 734, 927 e 944, CC.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por TATIANA TEIXEIRA DE ABREU E SILVA ULIANA e MARCELO ULIANA em face de GOL LINHAS AÉREAS S/A (sucessora de SMILES VIAGENS E TURISMO S.A.), WEBJET PARTICIPACOES S.A. e KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACAO. Os autores narram que, no retorno de viagem da Europa em 09/09/2023, o voo partindo de Basel foi cancelado, resultando em realocação com atraso superior a 25 horas, downgrade da classe executiva para a econômica e ausência de assistência material adequada, além de cobrança indevida para o transporte de bagagens.

A sentença julgou procedentes os pedidos, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, além do ressarcimento de danos materiais comprovados.

A recorrente GOL LINHAS AÉREAS S/A apresentou recurso inominado (id. 18675455) arguindo sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o voo era operado pela KLM. No mérito, sustentou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro e inexistência de dever de indenizar. É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A recorrente insiste na tese de culpa exclusiva de terceiro. Ocorre que, à luz do Código de Defesa do Consumidor, todos os que participam da cadeia de fornecimento de serviços, incluindo as empresas de fidelidade e transportadoras que comercializam trechos de parceiras, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor (Art. 7º, parágrafo único, e Art. 25, § 1º, do CDC). Sendo a recorrente sucessora da Smiles e responsável pela comercialização do bilhete, detém legitimidade para figurar no polo passivo e responsabilidade pela reparação dos danos oriundos do serviço que comercializou.

Isso porque a responsabilidade das requeridas é objetiva e de resultado. Eventuais falhas na prestação do serviço por empresas parceiras (KLM) ou problemas operacionais no exterior constituem "fortuito interno". Tais eventos são riscos intrínsecos à atividade econômica explorada pela recorrente e não configuram a excludente prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, que exige um evento totalmente estranho à organização do serviço.

O cancelamento injustificado e o atraso excessivo (superior a 25 horas), somados ao downgrade de cabine para classe econômica — quando os autores haviam adquirido upgrade para executiva — e a cobrança indevida por despacho de bagagens, violam os direitos da personalidade dos passageiros. A obrigação do transportador é levar o passageiro ao destino no horário e modo contratados, o que não ocorreu.

Quanto ao valor da indenização, assiste razão parcial à recorrente. Embora o abalo moral seja inequívoco e a falha de serviço seja grave, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor excede o patamar razoável habitualmente adotado por esta Segunda Turma Recursal em situações fáticas similares de transporte aéreo internacional.

Em observância aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, reduzo o valor da indenização para R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor, montante que se mostra condizente com a extensão do dano e com o caráter pedagógico da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor. Mantenho a sentença em seus demais termos por seus próprios fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)